Tribunal: TJDFT
Processo: 0731665-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731665-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE ALEIR BATISTA MAGALHAES, JOSE ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO, JOSE ALEXANDRE FERNANDES, JOSE ALEXANDRINO DORNELAS, JOSE ALMEIDA DOS SANTOS, JOSE ALMIR ALMEIDA GALVAO, JOSE ALTAIR DA SILVA, JOSE ALUIZIO CASSIANO BARBOSA, JOSE ALVES DE ALMEIDA, JOSE ALVES DE MOURA, JOSE ALVES DE OLIVEIRA, JOSE ALVES DOS SANTOS, JOSE ALVES PEREIRA, JOSE ALVES PINHEIRO, JOSE ALVES RODRIGUES, JOSE ALVES TORRES, JOSE AMADO BRAZ SOARES, JOSE AMARO DA SILVA, JOSE AMARO FILHO, JOSE AMPARO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator